Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. NULIDADE. ANULABILIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MÉRITO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO EMPRESA. TRANSFERÊNCIA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO À AGRAVANTE. EXISTENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A análise de se o negócio jurídico é nulo ou é anulável, e, consequentemente, se a parte agravante decaiu de seu direito ou não, depende da análise de mérito da ação, sendo incabível tal declaração em sede de Agravo de Instrumento.
2. No caso dos autos, há indícios de abuso de confiança dos poderes outorgados, o que, em tese, pode vir a implicar em futura nulidade. Além disso, já foi ajuizada ação de dissolução da empresa, objeto da ação principal, inclusive, com nomeação de Administrador Judicial para tanto.
2.1. Tal situação dificultaria ou até mesmo impossibilitaria a agravante de ter seu direito resguardado em caso de êxito na ação em curso no primeiro grau de jurisdição.
3. O art. 297 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, diante do poder geral de cautela, que determine as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação, com o fito de garantir o resultado útil do processo, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.1. Necessário, in casu, para assegurar o resultado útil do processo e para conservar os bens da empresa agravada, a concessão da tutela de urgência pleiteada, medida que não acarreta graves prejuízos aos agravados, ante a possibilidade de reversão no momento de prolação da sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.